Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702660-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de autorização de venda de imóvel (Processo n.o 0705954-71.2024.8.07.0002). Inicialmente, verifica-se que a referida ação foi distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, tendo este declinado de sua competência, sob o fundamento de que haveria prevenção em razão de decisão anterior proferida em ação de interdição. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia é o competente para análise do feito. O Juízo suscitante informa que “analisando detidamente os autos, verifico que o pedido de alvará judicial possui causa de pedir e objeto distintos da ação de interdição anteriormente processada e julgada neste juízo.”. Acrescenta que “inexiste conexão entre o procedimento de alvará judicial e a ação de interdição, uma vez que possuem causa de pedir e pedidos diversos, portanto adequada a distribuição aleatória do feito”. Destaca precedente desta Corte de Justiça. Ressalta que “a ação de interdição já transitou em julgado, restando esvaziada qualquer pretensão de prevenção ou vínculo processual que justificasse a redistribuição por dependência”. Afirma que o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Juízo suscitado) é o competente para o processamento e julgamento da demanda (pedido de alvará judicial). Desse modo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0705954-71.2024.8.07.0002. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador